Tribunal: TJDFT
Processo: 0715655-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715655-84.2023.8.07.0004 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CARLOS EDUARDO DA SILVA GALANTE DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 74063948), o qual transcrevo, in verbis: “Trata-se de ação proposta por CARLOS EDUARDO DA SILVA GALANTE em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, em que se requer: a) Que seja confirmada a Tutela Antecipada Antecedente deferida nos termos da Decisão de Id. 184404155, ante o claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana que fundamentou a concessão da tutela de urgência pretendida (art. 300 do CPC) para limitar os descontos na conta corrente em 10% dos rendimentos brutos, após deduzidos os descontos obrigatórios; e b) no Mérito, Julgado procedente o Pedido consistente na Obrigação de Fazer para limitar os descontos na conta corrente do autor em 10% dos rendimentos brutos, após deduzidos os descontos obrigatórios. Narra que a autora que parte significativa de sua renda está comprometida com pensão alimentícia dos filhos e que possui dívidas negativadas e protestos em seu nome. Discorre que que a remuneração do mutuário não pode ser retida de forma integral, bem como que, na hipótese de superendividamento, os descontos realizados em conta corrente e em folha devem ser limitados de modo a preservar o mínimo existencial e resguardar a dignidade da pessoa humana. Recebida a inicial e indefirida a liminar, a parte agravou e o Tribunal, na lauda de ID 184404155, concedeu a tutela de urgência para para [sic] limitar os descontos em conta corrente a 10% dos rendimentos brutos do devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios. Posteriormente, confirmou o mérito, na lauda de ID 200759529 dando provimento parcial, discorrendo " Portanto, é proporcional e razoável a limitação dos descontos em conta corrente no patamar de 40% da remuneração do agravante, abatidos os descontos compulsórios. Presente a probabilidade do direito." Citado, o requerido não apresentou contestação ( ID 203355910), discorrendo que não se insere na hipótese de dirigismo contratual a ensejar limitação judicial, sobretudo diante da autorização externada pelo autor. Pontua que a autorização fora consignada no instrumento cedular, com caráter irrevogável e irretratável, de forma a preservar o sinalagma contratual, a cujo respeito o art. 684 do CC/02 confere proteção. Assevera que " O débito dos valores relativos a parcelas de mútuos contratados, a propósito, se encontra no âmbito de exercício regular do direito, motivo pelo qual não há falar na pretendida repetição requerida pela parte autora, sobretudo porque os valores compensados foram dirigidos à amortização dos empréstimos celebrados.". Réplica na lauda de ID 206208883, refutando os argumentos do requerido. Em sede de especificação de provas, as partes não postularam pela produção e outras provas. É o relatório.” 2. A r. sentença confirmou a tutela de urgência e julgou os pedidos parcialmente procedentes, nos seguintes termos: “Ante o exposto, ao tempo em que confirmo a decisão que concedeu a tutela de urgência, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em limitar a 40% (quarenta por cento) a soma das prestações a serem descontadas do rendimento bruto do autor, excluídos os descontos compulsórios (seguridade social e 05 pensões alimentícias), sendo 5% (cinco por cento)desse percentual, para a reserva de margem consignável (cartão de crédito) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A multa ora arbitrada é adicional à já indicada nesta sentença, podendo ainda ser aumentada, em caso de novo descumprimento. Intime-se o requerido, pessoalmente, conforme previsão da súmula 410 do STJ. Resolvo o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a parte ré na proporção de 80% (oitenta por cento) e ao autor em 20% (vinte por cento), ao rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes fixados em R$ 2.000,00, por conta do ínfimo valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, vedada a compensação. Contudo, com relação ao autor, suspendo a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita.” 3. O réu interpõe apelação (id. 70115542), na qual sustenta a inexistência de limitação dos descontos em conta corrente ou salário para quitação de empréstimos. 4. Argumenta que o apelado não demonstrou qualquer vício de vontade na contratação, desconhecimento dos termos contratuais nem que os débitos são superiores ao devido. 5. Destaca os princípios da pacta sunt servanda, da obrigatoriedade, da moral, da função social do contrato e da boa-fé objetiva e salienta ser atribuição do consumidor gerir seus recursos de forma responsável. 6. Menciona jurisprudência deste TJDFT pela impossibilidade de limitação de empréstimos em conta corrente a 30% dos rendimentos do mutuário, entendimento corroborado pela Tema no 1.085/STJ. 7. Frisa que a avença é irrevogável e irretratável. 8. Acrescenta que apenas dívidas constituídas após a revogação de autorização para desconto em conta podem ser por ela alcançadas. 9. Salienta que a modalidade de pagamento pactuada gera benefícios para o consumidor. 10. Disserta sobre a impossibilidade de intervenção do Judiciário na relação contratual objeto da demanda e sobre a ausência de obrigatoriedade do credor de receber prestação diversa da pactuada. 11. Conclui que atua em exercício regular do direito. 12. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. sentença para julgar o pedido improcedente. 13. Preparo (id. 74063952). 14. O apelado-autor apresenta contrarrazões (id. 74063955), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso. 15. É o relatório. Decido. 16. Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença confirmou a r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Banco-apelante limitasse “[...] os descontos mensais incidentes em conta corrente, compreendido todos os descontos compulsórios efetuados, a 40% da remuneração bruta do agravante, abatidos os descontos obrigatórios (seguridade social e imposto de renda).” (id. 74063914, pág. 8). 17. O art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC estabelece que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória”. 18. O Relator, no entanto, poderá atribuir o efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da r. sentença, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, §4o, do CPC. 19. Como assentado, o apelante-réu postula a concessão de efeito suspensivo para que não sejam limitados os descontos na conta do apelado-autor até o julgamento do mérito do presente recurso. 20. Conforme contracheque de dezembro/2023, o apelado-autor é agente de polícia da PCDF aposentado, aufere renda bruta de R$ 16.538,74 e líquida de R$ 4.467,06 (id. 74063302). Neste ponto, convém salientar que, após os descontos compulsórios, referentes à contribuição social e ao imposto de renda, remanesceriam ao autor R$ 14.919,81. Todavia, há ainda o decote de quatro prestações alimentícias, que somam R$ 10.452,75. 21. Os extratos coligidos demonstram que o apelante-réu tem retido a íntegra da remuneração do apelado-autor para quitação de empréstimos (ids. 74063277/74063278, id. 74063293, págs. 53/54), principalmente sob as rubricas “DÉBITO AMORTIZAÇÃO PREJUIZO – DOC: 000000” e “DEB QUIT P/ PREJUÍZO – DOC: 000000). Em 5/12/2023, o saldo provisionado era de R$ 142.046,40 (id. 74063277). 22. Os descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar. 23. A Lei no 14.181/2021 prevê etapas para a revisão e renegociação das dívidas contraídas que devem ser observadas, sobretudo quando verificado que não há comprometimento da subsistência do devedor. 24. No entanto, na presente demanda, em uma análise inicial, os descontos dos empréstimos contraídos evidenciavam comprometimento total da renda do apelado-autor, o qual, até o cumprimento da tutela de urgência, não permanecia com qualquer valor para garantir a sua subsistência, após a dedução das parcelas pelo Banco-réu. 25. Diante desse contexto, a retomada dos descontos como anteriormente promovido pelo apelante-réu deixará o apelado-autor sem meios suficientes para satisfazer seu sustento e de sua família, em afronta ao princípio constitucional da dignidade humana e violação ao art. 1o, inc. III, da CF. 26. Desse modo, diante do risco de prejuízo à subsistência do apelado e ausente a probabilidade de provimento do recurso, a produção de efeitos da r. sentença deve ser mantida. 27. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido pelo apelante-réu. 28. Intimem-se. 29. Decorridos os prazos, retornem conclusos para julgamento da apelação. 30. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora